Tribunal: TJES
Processo: 5006002-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006002-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOLINDA MARIA DE BARROS SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
As supostas omissões alegadas pela embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios.

2. O acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos pelos quais concluiu que “
a única parte legítima para responder pela presente demanda é a operadora do plano de saúde, contra a qual deve ser manifestada a pretensão de permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão, que no presente caso é a Central Nacional Unimed, operadora contratada pela apelante e que não faz parte da lide
.”.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº.
5006002-92.2021.8.08.0024

Embargante: Deolinda Maria de Barros Souza

Embargadas: Itaú Unibanco S/A e Fundação Saúde Itaú

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Deolinda Maria de Barros Souza

contra o acórdão (id nº 5973264) que, à unanimidade, conheceu da apelação cível por ela interposta
e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante
aduz, em síntese, que o (a) o acórdão desprezou o fato de que a embargante preenche todos os requisitos legais para a concessão da manutenção do plano de saúde nos moldes da ativa; (b) o aumento dos valores de forma abusiva se deu mesmo com a manifestação e interesse da embargante em permanecer no Plano de Saúde Itaú, nas condições previstas para os funcionários da ativa; (c) este e. Tribunal entendeu, de forma equivocada, quando do julgamento da apelação interposta em face da sentença, sendo evidente a legitimidade passiva de ambas as partes do processo.

Contrarrazões ofertadas pelas embargadas, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6731374)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O acórdão recorrido foi claro ao expor os motivos pelos quais concluiu que “
a única parte legítima para responder pela presente demanda é a operadora do plano de saúde, contra a qual deve ser manifestada a pretensão de permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão, que no presente caso é a Central Nacional Unimed, operadora contratada pela apelante e que não faz parte da lide
.”.

Pretende a ora recorrente rever o referido entendimento, expondo os motivos pelos quais, segundo seu entendimento, as partes indicadas no polo passivo da demanda seriam legítimas, o que foi expressamente afastado no acórdão recorrido, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
Acerca da ilegitimidade passiva do
Itaú Unibanco S/A
, ex-empregador da recorrente, o c. Superior Tribunal possui o pacífico entendimento de que “
o [ex-] empregador, enquanto estipulante no contrato de plano de saúde em grupo, atua como mero mandatário, não possuindo legitimidade para integrar o pólo passivo da lide nos casos de pedido de manutenção do plano de saúde após a aposentadoria ante a previsão do art. 31 da Lei n. 9.656/98
.”. (AgInt no REsp n. 1.941.896/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INCLUSÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. "Não há falar em litisconsórcio passivo com a empresa estipulante, porquanto, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não possui a empregadora, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, com fundamento nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998, a manutenção de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo empresarial após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa. Precedentes" (AgInt no REsp 1.684.124/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/08/2018, DJe de 12/09/2018).

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.518.114/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

Ainda sobre o tema, o c. STJ decidiu que “
A eficácia da sentença em eventual procedência do pedido formulado na petição inicial - obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde com as mesmas condições - deve ser suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde.
”.
(REsp n. 1.756.121/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Assim, a única parte legítima para responder pela presente demanda é a operadora do plano de saúde, contra a qual deve ser manifestada a pretensão de permanência de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão, que no presente caso é a Central Nacional Unimed, operadora contratada pela apelante e que não faz parte da lide.

Como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, a recorrente não possui qualquer tipo de vínculo com
Fundação Saúde Itaú
, sendo beneficiária do plano de saúde gerido pela operadora Central Nacional Unimed (CNU).

Nesse tocante, é certo que a Fundação Saúde Itaú, assim como a Central Nacional Unimed, também é operadora de plano de saúde, e a apelante, quando empregada do
Itaú Unibanco S/A
, poderia ter optado pela contratação do plano de saúde junto à operadora requerida, mas optou pela contratação da UNIMED, como se verifica dos documentos que instruem a inicial.”

Portanto, resta claro que a suposta omissão alegada pela embargante evidencia sua pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.